Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702353-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: B. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA OLIVEIRA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência (Processo n.o 0729720-41.2024.8.07.0007), ajuizada por B.B.S. representado por sua genitora J. O. S., que deferiu parcialmente a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde agravante custei ou reembolse as terapias multidisciplinares, nos termos do laudo médico, de forma contínua e por prazo indeterminado, sem qualquer limitação. A análise dos autos originários revela a prolação de sentença que declarou extinto o processo com resolução de mérito em 28/04/2025 (ID. 233871088 dos autos de origem). Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos principais acarreta a perda superveniente do interesse de agir. Diante desse cenário, o recurso não deve ser conhecido, de acordo com o art. 932, III, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital